Tribunal: STF
Processo: ARE 1516010
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto pela União contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo por entender que o Tribunal de origem havia dado provimento à apelação amparado na legislação ordinária e no conteúdo probatório dos autos, os quais são insindicáveis em sede extraordinária.



    Assim o fiz porque o TRF da 1ª Região havia reconhecido a legitimidade extraordinária subsidiária da parte ora recorrida, na defesa dos Servidores Públicos Municipais de Santa Fé de Goiás/GO, com fundamento na análise da legislação infraconstitucional e nos fatos da causa, os quais apontavam no sentido da inexistência de entidade sindical na citada localidade.



    No presente agravo regimental, a parte agravante defende, em suma, a inexistência dos óbices recursais apontados na decisão impugnada.



    Aponta que, apesar de ter alegado, nas razões recursais, a existência de sindicato na localidade, em divergência com as premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido, aduz que também alegou a irrelevância de tal fato, ante a impossibilidade das Federações Sindicais atuarem como substitutas processuais em matéria tributária.



    Nesse sentido, aduz, in verbis:



     



    “(...) que falta à autora legitimidade ativa extraordinária para esta ação, pois a sua atuação judicial deve limitar-se à defesa dos interesses dos sindicatos/associações que representa, o que, à evidência, não se confunde com o interesse dos servidores públicos filiados a estes sindicatos/associações.”



     



    Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do recurso ao órgão colegiado competente.



    Decido.



    Examinando detidamente os autos e as alegações vertidas no agravo regimental, entendo assistir razão à parte agravante quanto à inaplicabilidade dos óbices anteriormente apontados.



    Assim, reconsidero a decisão anterior e passo ao exame do recurso interposto pela União.



    Com efeito, a pretendida substituição processual que se dá com fundamento na norma do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, apenas pode ser efetuada pela entidade sindical ali nominada, ou seja, o sindicato da categoria, sendo inadmissível, na espécie, dada a clareza do texto constitucional sobre o tema, a pretendida interpretação extensiva.



    Aplica-se ao presente caso, mutatis mutandis, o entendimento consolidado no julgamento da ADI nº 4.224-AgR/DF, de minha relatoria, em que asseverei ser descabido qualquer raciocínio tendente a aproximar ambos os tipos sindicais, ressaltando-se a impossibilidade de interferência das confederações no âmbito de representatividade dos sindicatos, também em obediência ao princípio da unicidade sindical, consagrado no artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal (Tribunal Pleno, DJe de 8/9/11, v.u.).  



    No mesmo sentido, elenco os seguintes julgados: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES. FEDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI 433. 



    1. Ao analisar a ADI 433, relator o ministro Moreira Alves, o Supremo deixou de conhecer da ação em razão da ilegitimidade de federações para defender em juízo interesses de membros vinculados às respectivas associações filiadas. Precedentes. 



    2. O acórdão prolatado pelo Tribunal de origem divergiu da ótica adotada pelo Supremo, a revelar que a previsão contida no art. 8º, III, da Carta Magna confere apenas a sindicatos poderes para agir como substitutos processuais, não abarcadas federações. 



    3. Agravo interno desprovido. (RE 1.374.316 ED-AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 5/5/2023)



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e processual civil. Federação sindical. Substituição processual. Defesa de interesses de filiados a sindicatos. Ilegitimidade ativa. Artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O art. 8º, inciso III, da Constituição Federal não permite interpretação extensiva, de modo que apenas o sindicato pode ser substituto processual de seus filiados na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.398.595 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 28/11/2022)



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Precedentes. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmulas 279 e 454/STF. Caráter protelatório. Imposição de multa. 1. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 872.818/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/9/16). 



    Também no RE nº 232.737, de minha relatoria, consignei que sequer se pode alegar “que o termo ‘sindicato’ está expresso como sinônimo de ‘entidade sindical’, pois a redação do comando constitucional é inequívoca, fazendo referência inclusive a ‘direitos e interesses coletivos da categoria’, cuja defesa, em regra, cabe à associação de base ou de primeiro grau, que é o sindicato, ao passo que a federação, entidade de grau superior, constitui-se numa associação de sindicatos, ou uma ‘associação de associações’, como já assentado, mutatis mutandis, por essa Suprema Corte (...)”.



    O Tribunal de origem se afastou desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reparos.



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente